Tribunal: TJMT
Processo: 1000702-70.2019.8.11.0101
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000702-70.2019.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ACIR JOAO DA SILVA - CNPJ: 13.361.661/0001-94 (RECORRENTE), JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO), CRISTIANO GONCALVES DE SOUSA - CPF: 040.609.471-30 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), ANDERSON GIRARDI MARTINS - CPF: 063.606.329-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. CONDUTA DIFAMATÓRIA IMPUTADA AO DEMANDADO. CRIAÇÃO E DIFUSÃO DE ATO ILÍCITO NA ENTREGA DAS MERCADORIAS. FURTO DE PRODUTOS. ARGUIÇAO CUJA AUTORIA NÃO FICOU COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO POR DIVERGÊNCIA NA ENTREGA. APURAÇÃO DOS FATOS PELA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS.

IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR A RECLAMADA A RESPONSABILIDADE PELA DEMISSÃO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA NESSE SENTIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, sob
o fundamento de que “
a parte autora sofreu danos decorrentes da sua demissão, por causa de acusação não provada nos autos”
.

2. Alegação da parte autora de que o proprietário da empresa reclamada teria lhe chamado de ladrão enquanto realizava o descarregamento da mercadoria na distribuidora. Afirma que em virtude disso foi demitido por justa causa e que a situação vivenciada lhe causou angústia, sofrimento e abalo na vida.

3. Restou comprovada a existência de uma reclamação da empresa recorrente, em virtude de divergência constatada na entrega das cervejas. Ausência de prova de que a empresa reclamada tenha alegado ou atribuído ao autor a conduta de furto.

4. Apuração dos fatos e demissão realizada pela empresa empregadora do autor.

5. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar o reclamado ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que “a parte autora sofreu danos decorrentes da sua demissão, por causa de acusação não provada nos autos” (id. 143498654).

O reclamado aduz que a sentença proferida é ultra petita, sob o fundamento de que o autor postulou na inicial a condenação da empresa reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Sustenta que não acusou o autor de tentativa de furto, mas apenas informou a empresa em que o recorrido trabalhava que estavam faltando cinco caixas de cervejas. Por derradeiro, postula a improcedência dos pedidos iniciais e procedência do contraposto. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023